Tribunal: TJSP
Processo: 2206247-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA QUE CONFIRMOU A RECUSA DE ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL FEITA PELA PROMOTORIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO CIRCUNSTANCIADA DOS FATOS PELO PACIENTE. CRIME IMPUTADO AO PACIENTE COM PENA MÍNIMA SUPERIOR A 04 ANOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO

Ementa:
HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA QUE CONFIRMOU A RECUSA DE ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL FEITA PELA PROMOTORIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO CIRCUNSTANCIADA DOS FATOS PELO PACIENTE. CRIME IMPUTADO AO PACIENTE COM PENA MÍNIMA SUPERIOR A 04 ANOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ACORDO, ADEMAIS, QUE É UMA PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A SUA RECUSA, NÃO PODE SER IMPOSTO PELO JUDICIÁRIO.

ORDEM DENEGADA.